Tribunal: TJDFT
Processo: 0715827-53.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0715827-53.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: JOSE JULIO DE MELO DESPACHO Intime-se o recorrido acerca da petição do Distrito Federal (ID 61087216). Sem prejuízo, anoto que a desistência da ação somente é possível até a sentença (art. 485, parágrafo 5o, do CPC). Assim, não há o que se prover em relação à declarada “renúncia” ao direito garantido em sentença (ID 60445560), podendo a parte interessada, se lhe convir, simplesmente não pleitear a execução do julgado, caso a sentença venha a ser confirmada pelo Colegiado. O recurso, afinal, foi interposto pela parte contrária (Distrito Federal), que não manifestou interesse de desistir do julgamento. Aguarde-se, portanto, a inclusão do processo em pauta. P.I. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital